Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. FATOS GERADORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PAGAR EM DIA O ALUGUEL E ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de locação residencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do aluguel de agosto de 2024, juntamente com o IPTU/TLP, e condomínio, no valor total de R$ 1.398,00, atualizado monetariamente.
2. A autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada em parte para reconhecer a incidência da multa prevista na cláusula XVII do contrato e a responsabilidade da ré/recorrida pelos danos materiais constatados no imóvel. Alega que as provas documentais e fotográficas seriam suficientes para demonstrar as avarias, dispensando prova pericial. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento do valor total de R$ 6.961,11, acrescido dos encargos legais.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, sendo a parte beneficiária da Gratuidade de Justiça (decisão- ID 84077209). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula XVII do contrato de locação e de indenização por danos materiais decorrentes de supostas avarias no imóvel após a desocupação.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente civil, fundada em contrato de locação residencial, sem configuração de relação de consumo. A controvérsia deve ser apreciada à luz das normas de direito civil e da legislação especial aplicável, notadamente a Lei n. 8.245/1991
6. Não assiste razão à autora/recorrente. Quanto à multa contratual, cláusula XVII do contrato, é possível a cumulação de multa compensatória com multa moratória (cláusula V), desde que decorram de fatos geradores distintos. No caso, apesar de ter sido formulado o pedido de condenação por multa contratual na petição inicial (ID 84076384, pág.3), a autora/recorrente não indicou o inadimplemento contratual autônomo que justificasse a incidência da penalidade compensatória mais grave, como por exemplo: rescisão antecipada, sublocação, uso diverso do imóvel ou outra infração específica.
7. Portanto, a pretensão limitou-se, em essência, ao inadimplemento dos aluguéis e encargos, ou seja, o inadimplemento da obrigação de pagar pelo uso do imóvel, hipótese já contemplada pela penalidade moratória, de modo que, no caso concreto, a cumulação caracterizaria duplicidade sancionatória.
8. Quanto aos danos materiais, também não há elementos suficientes para condenação da ré/recorrida. A parte autora/recorrente não apresentou vistorias prévia e posterior aptas a comprovar, com segurança, o estado do imóvel no início e ao término da locação. Além disso, consta documento apresentado pela ré/recorrida, ID 84077178, indicando que assumiu despesas com instalação de porta blindex e fechaduras no mês de agosto de 2024.
9. Além disso, consta dos autos documento apresentado pela parte ré no qual ela assumiu despesas com instalação de porta blindex e fechaduras, no mês de agosto de 2024, conforme ID 84077178, circunstância que enfraquece a pretensão de responsabilizá-la integralmente pelos danos materiais alegados. Assim, ausente prova segura da origem, extensão e responsabilidade pelas avarias, não há fundamento suficiente para ampliar a condenação nesse ponto.
10. Isso posto, mantém-se a sentença na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.